Tribunal: TJDFT
Processo: 0740371-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Vistos etc. O recurso não merece ser conhecido. Com efeito, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos credores em cumprimento de sentença JESSE JORGE DE OLIVEIRA e SILVANA VITALIANO DOS SANTOS contra a decisão de Id. 108803687 - Pág. 1 (autos de origem – PJe 0715329-91.2018.8.07.0007), proferida nos seguintes termos: O credor pretende, por meio da petição ID 1076886567, a penhora dos direitos aquisitivos dos veículos localizados por meio do sistema RENAJUD, ID 106459575, ID 106459580, ID 106459585 e ID 106459586, nada obstante a alienação fiduciária gravada nos bens. Indefiro o requerimento, mais uma vez, com o mesmo suporte apresentado na decisão ID 103467424, fundamentada no disposto nos artigos 3o, § 15o, e 7o-A do Decreto-Lei 911/1969. Requeira o credor o que entender direito, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão do processo, na forma do art. 921 do CPC. Confira-se, a decisão de Id. 103467424, mencionada na decisão agravada: As partes exequentes juntaram petição de ID 96453768 e, posteriormente, petição de ID 102668345, arrolando bens do executado visando à expedição de mandados de penhora para satisfação dos seus créditos, conforme planilha de cálculo anexada ao pleito. Tendo em vista que a consulta feita ao RENAJUD (ID 28284751) é datada de fevereiro de 2019 e a situação dos referidos automóveis já pode ter sido modificada em razão do decurso do tempo; bem como, observado o entendimento deste juízo pela impossibilidade de penhora de direitos aquisitivos decorrentes de bens móveis afetados pela alienação fiduciária em garantia, em observância ao art. 7o-A do decreto-lei 911/69, com redação dada pela lei 13.043/2014; indefiro, de plano, o requerimento formulado. Pelas mesmas razões, indefiro o requerimento de oficiar-se a instituição financeira no sentido de se obterem informações atualizadas sobre o andamento dos respectivos financiamentos, já que a resposta ao ofício igualmente não seria capaz de elucidar ao juízo a atual propriedade dos veículos, caso tais financiamentos já tenham sido finalizados. Diante do exposto, intimem-se os exequentes para que promovam o andamento do feito, requerendo o que for de direito, especialmente indicando bens à penhora, nos termos do art. 524, VII do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. Como se nota, a decisão agravada apenas mantém pronunciamento anterior, disponibilizado no DJe em 21.9.2021, o que revela se tratar de questão preclusa. Com se sabe, o art. 507 do Código de Processo Civil estabelece que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, circunstância de inibe a admissão do recurso em análise, tendo em vista a pretensão de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão. Nesse sentido, confira-se aresto desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. NULIDADE DE DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL SUCESSIVO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando as alegações em que se baseia confundem-se com o mérito recursal. 2 - Não se verifica nulidade de decisão por fundamentação frágil ou ausência de fundamentação, quando se verifica que o Magistrado lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Ademais, não se confunde fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. 3 - Em virtude do instituto da preclusão, deve ser desprovido o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra a qual a parte não se insurgiu a tempo e modo adequados. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n.1164699, 07187302220188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 16/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Diante do exposto, em face da preclusão constatada, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2019. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator